Tribunal: TJDFT
Processo: 0740380-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE CONSIDEROU O RECURSO DESERTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEM REFERÊNCIA AO CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA. APELAÇÃO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta pelo agravante, por deserção.
2. É considerado deserto o recurso acompanhado de pagamento que não contenha a linha digitável do código de barras no comprovante do recolhimento das custas.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.